Tribunal: STF
Processo: HC 72130
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
CONCURSOS  MATERIAL (DESTRUIÇÃO DE CADÁVER) E DE PESSOAS. AGRAVAMENTO
DA  PENA-BASE:  MAUS  ANTECEDENTES,  ETC.  (CP,  ART.  59,  "CAPUT").
EXASPERAÇÃO  DA PENA  NO JULGAMENTO  DO  APELO DA  ACUSAÇÃO: CRITÉRIO
TRIFÁSICO (CP, ART. 68).
          1.  Pena-base agravada em um ano de reclusão (1/12) em face
dos  maus antecedentes  do paciente,  comprovados por  alentada folha
onde  constam diversos inquéritos em andamento e uma condenação ainda
não  trânsita em  julgado, e,  ainda, em  face da  conduta social, da
personalidade  voltada para  o crime,  pelos motivos  do crime  e sua
forma de execução e pela evidente reprovabilidade.
            Concurso  de  três  qualificadoras:  uma  utilizada  para
qualificar  o  homicídio  e  duas  consideradas  como  circunstâncias
judiciais para o aumento de 2 anos da pena de reclusão.
            "Habeas-corpus"  conhecido, mas  indeferido  nesta parte;
voto  vencido do Relator, que  anulava sentença do Juiz Presidente do
Tribunal do Júri.
          2.  "Habeas-corpus" deferido em  parte, à unanimidade, para
anular  o acórdão  na  parte em  que  exasperou a  pena  do paciente,
determinando-se  que outro seja lavrado, nesta parte, com observância
do  critério trifásico de  aplicação da pena,  previsto no art. 68 do
Código Penal.